Tribunal: STF
Processo: HC 101984
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
Habeas Corpus . 2. Alegação de excesso de prazo para julgamento 
   perante o tribunal do júri. Instrução criminal de caráter complexo. 
   3. Pedido de desaforamento formulado pela acusação. Segurança, 
   isenção do julgamento e imparcialidade dos jurados. 4. Alegação de 
   ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de 
   liberdade provisória. Decisão fundamentada na necessidade de se 
   assegurar a aplicação da lei penal. 5. Constrangimento não 
   configurado. 6. Ordem denegada.